Tribunal: STF
Processo: Rcl 70202
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0838559-32.2019.8.20.5001, por suposta violação ao que decidido no Tema 517 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-6):



    “Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela Alves e Raposo LTDA - ME em face de suposto ato coator, consistente na cobrança de DIFAL de ICMS antecipado nas operações de aquisição de mercadorias pela reclamada para posterior revenda, mesmo quando os produtos são oriundos de outras unidades da federação, em razão da impetrante ser optante do Simples Nacional.



    A partir disso, alegando a inconstitucionalidade do art. 13, § 1º, XIII, alínea “g”, item 2, da LC 123/06, a parte contrária requereu a concessão da seguinte segurança: 



    (...)



    Após o trâmite processual, o Juízo de primeira instância extinguiu o writ, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 10 da Lei nº 12.016/2009: 



    (...)



    Irresignada, a parte impetrante interpôs apelação, pleiteando a reforma da sentença. Para tanto, arrazoou da seguinte forma o recurso: 



    (...)



    Não obstante toda a argumentação transcrita, a parte impetrante ainda asseverou sobre a aplicabilidade do Tema 517 da Suprema Corte: 



    (...)



    Com efeito, a aplicabilidade do Tema 517 Repercussão Geral da Suprema Corte é tão evidente, que o próprio e.TJRN determinou o sobrestamento do processo até ulterior finalização do julgamento do leading case por este Supremo Tribunal (Id 8798700).



    Retomado o julgamento, após a fixação da tese do Tema retro, em que pese todos os argumentos delineados ao longo da instrução processual exaustivamente narrada, o Desembargador Cláudio Manoel de Amorim Santos, concedeu provimento ao recurso, negando aplicabilidade do Tema 517, apesar da perfeita subsunção do precedente vinculante ao caso concreto, sob o arrepio de fundamento não discutido nos autos."



    Sustenta, em síntese, que "apesar do Ente Público ter oposto embargos de declaração em face da decisão, apontando o caráter teratológico do julgado, ante a evidente inaplicabilidade do Tema 456 à espécie, notadamente, porque o fundo de direito do mandamus atacado era igual a ratio decidendi do leading case do Tema 517 deste Pretório Excelso, a Corte de Justiça daquele Estado não modificou o entendimento, mantendo a higidez da decisão reclamada, a qual, por sua vez, fere expressamente a tese do Tema 517 de Repercussão Geral, afrontando, por conseguinte, a autoridade do julgado proferido por este Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 1, p. 7). 



    Aduz que "na oportunidade em que opôs os aclaratórios, o Ente Público teve, inclusive, o cuidado de demonstrar, por respeito ao debate e subsidiariamente, a inaplicabilidade do Tema 456 ao caso em comento diante da existência de distinguishing na espécie, posto que, no âmbito do Estado do RN a cobrança do DIFAL de ICMS antecipado das empresas optantes do Simples Nacional é realizado com apoio na legislação estadual vigente" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, de modo que seja determinado à autoridade responsável pela decisão reclamada a observância ao Tema 517 de Repercussão Geral desta Corte, o qual deve incidir no mérito do Mandado de Segurança nº 0838559-32.2019.8.20.5001" (eDoc 1, p. 16). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do ARE 970.821, paradigma do Tema 517 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.08.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.262-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 24.09.2021).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente